Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712090-11.2020.8.07.0007 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: RONIVALDO BARBOSA TELES FERRARI DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 20/09/20 (id 25251787, p.4), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,10 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR